Tribunal: TJBA
Processo: 0572089-53.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572089-53.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CELESTE MARIA PEREIRA VILAS BOAS

Advogado(s)
:
RICARDO AMOEDO FRANCA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenizatória, em que a Apelante impugnou reajustes aplicados às mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão, especialmente aumento decorrente de mudança de faixa etária e de sinistralidade, bem como pleiteou indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, inclusive o reajuste por faixa etária, observaram a previsão contratual e as normas regulatórias da ANS; e (ii) saber se os percentuais aplicados configuram abusividade apta a ensejar revisão contratual e indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

Nos planos de saúde coletivos, os reajustes não se submetem aos índices fixados pela ANS para planos individuais, devendo prevalecer os critérios contratualmente pactuados, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O reajuste por faixa etária aplicado no caso concreto atendeu aos requisitos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 952, estando previsto em contrato, observando a Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e não se revelando aleatório ou desproporcional, conforme demonstrado por estudos técnicos atuariais.

Os reajustes anuais e por sinistralidade foram devidamente justificados por documentação técnica idônea, não tendo a Apelante produzido prova capaz de infirmar a legalidade dos percentuais aplicados.

Inexistente a abusividade dos reajustes, não há que se falar em restituição de valores nem em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos planos de saúde coletivos por adesão, os reajustes não se vinculam aos índices da ANS aplicáveis aos planos individuais, devendo prevalecer as cláusulas contratuais, desde que observadas as normas regulatórias e a razoabilidade dos percentuais. 2. É válido o reajuste por faixa etária quando previsto em contrato, em conformidade com a RN nº 63/2003 da ANS e com respaldo atuarial idôneo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.656/1998; Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º; Resolução Normativa ANS nº 63/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.729.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; STJ, AgInt no AREsp nº 1.781.413/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0572089-53.2017.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante CELESTE MARIA PEREIRA VILAS BOAS e como Apeladas a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e a QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

RELATORA

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA